Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração (“tendo o embargado silenciado a respeito da matéria na oportunidade em que apresentou a contestação, restou precluso o direito de impugnar o valor da causa”; mantida a sentença que, “em face da sucumbência recíproca”, condenou o embargante ao “pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% [dez por cento] sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo ora embargante nos autos dos embargos à execução opostos pelo ora embargado.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.